Tribunal: TJES
Processo: 0004269-21.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004269-21.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
O ARTIGO 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1. Autoria e materialidade do crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03 são indenes de dúvidas. Nesse cenário, há prova a suficiência para a manutenção da condenação.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
BRUNO PEREIRA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo MM Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do artigo 12,
caput
, da Lei 10.826/03, à pena de 1 ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito e a 10 dias-multa.

A defesa objetiva a absolvição do recorrente, em razão de insuficiência probatória.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta (art. 79, II, RITJES).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
BRUNO PEREIRA DE SOUZA
contra sentença proferida pelo MM Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o ora recorrente nas iras do artigo 12,
caput
, da Lei 10.826/03, à pena de 1 ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito e a 10 dias-multa.

A defesa objetiva a absolvição do recorrente, em razão de insuficiência probatória.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Douta Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que:

(...) no dia 11/01/2020, por volta das 20h30min, na rua Waldecir Antônio Savignon, n. 1, bairro São Francisco de Assis, neste município, o denunciado possuiu no interior de sua residência uma arma de fogo tipo garrucha, calibre .32, com numeração não aparente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial de fls. 18/19.

Consta que uma guarnição policial se dirigiu até a residência do denunciado para atender uma ocorrência relacionada a esposa dele Maria Mara Barboza Brites, quando esta, ao separar as roupas de Bruno derrubou a arma de fogo descrita no chão, que foi apreendida.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas reprimendas do tipo penal previsto no artigo 12 da Lei n.10.826/2003.

Em decorrência disso, o recorrente foi condenado nas iras do artigo 12,
caput
, da Lei 10.826/03.

Rememorados os fatos, passo a análise da pretensão recursal, que se resume na tese absolutória.

Sem razão à Defesa.

A
materialidade
do crime está evidenciada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame de arma de fogo e material, tendo a perita concluído que “foi examinada uma garrucha, de calibre compatível com munição de calibre .32 SBWL, número de série não aparente, eficiente para a realização de tiros.”

Devo consignar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça “aponta que os crimes previstos nos arts. 12, art. 14 e art. 16 da Lei n. 10.826/2003 são de perigo abstrato, não se exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, prescindindo, portanto, de exame pericial, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com o porte ou posse de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo. Por esses motivos, via de regra, é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo ou munição.” (STJ - AgRg no HC: 733282 SC 2022/0095019-6, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022).

No mesmo sentido: STJ, AgRg no HC n. 683.710/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.

Do mesmo modo, a
autoria
é indene de dúvidas.

As testemunhas PMES Marcio de Oliveira e Jean Wellington Pigatti, ao serem ouvidos em juízo, disseram que foram atender uma ocorrência de “da Lei Maria da Penha”, quando se depararam com a mulher se desfazendo das roupas do marido, momento em que caiu uma arma de fogo, conforme se extrai dos excertos abaixo:

“Me recordo da ocorrência; era uma ocorrência da lei Maria da penha; no momento que a vítima foi recolher os pertences do réu caiu uma arma das roupas dele; nos estávamos presentes quando a arma caiu; segunda a vítima a arma era do réu; estava nas roupas dele; acho que o réu tinha se evadido do local; teria havido uma discussão ou agressão do réu contra a esposa e por isso ela acionou a polícia; a arma estava no meio das roupas; me lembro que a arma chegou a cair.” (PMES Marcio Oliveira).

“Me recordo vagamente dos fatos; a esposa do réu teria achado uma garrucha dentre dos pertences dele; era inicialmente uma ocorrência de Lei Maria da Penha, eles tinham brigado e ela queria retirar os pertences do réu de dentro de casa; então ela encontrou essa garrucha e acionou a polícia; a arma estava embaixo de um bolo de roupas.” (PMES Jean Wellington Pigatti).

A informante Maria Mara Barbosa Brites de Souza relata perante a autoridade policial que no momento em que estava se desfazendo das roupas do seu cônjuge (ora recorrente), após uma discussão, visualizou uma arma de fogo que pertencia a ele, porém,
em juízo
, afirmou ser de seu genitor.

Contudo, a irmã da referida informante, Mirian Brites da Silva, não confirmou, em juízo, que a arma seria do genitor, apenas disse que o objeto foi encontrado nas roupas de seu cunhado, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) o réu é meu cunhado; não fui eu que encontrei a arma, foi minha irma, quando juntou as coisas do Bruno; eu estava na casa; Bruno não estava; minha irmã juntava as coisas dele, roupas, e essa arma estava no meio das roupas; ela caiu e os policiais viram a arma; minha irmã e Bruno tinham brigado e ela juntou as coisas dele pra retirar, foi quando a arma caiu no chão; não sei se minha irmã sabia da existência dessa arma;

Em
interrogatório judicial
, o ora recorrente não confirmou a propriedade da arma, apenas disse que o objeto pertencia a seu cônjuge (Maria Mara Barbosa Brites de Souza), alterando o depoimento prestado em sede policial, em que havia confessado que a sua propriedade, fruto de “herança” de um tio.

Alega, ainda, o recorrente que somente confirmou a propriedade da arma na esfera policial, pois seu cônjuge estava grávida e queria poupá-la.

Ocorre que suas declarações não são críveis, pois a confirmação da gravidez da sua esposa, veio um mês após os fatos, conforme ela informou em juízo.

Nesse cenário, há prova a suficiência para a manutenção da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.